Tribunal: TJES
Processo: 5000055-98.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-98.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta corrente e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em decorrência de cobranças por serviços de telefonia jamais contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à coisa julgada, se o feito deve ser suspenso pelo Tema 954 do STJ e, no mérito, se a ausência de prova da contratação enseja a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais, considerando a reincidência da conduta da ré e o desvio produtivo do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares afastadas. Não há coisa julgada, pois cada cobrança indevida oriunda de suposto contrato diverso constitui lesão autônoma. Inaplicabilidade do Tema 954 do STJ (distinguishing), pois o caso trata de ausência total de contratação (fraude) e não de alteração de plano.

4. Mérito: Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Inversão do ônus da prova. A recorrente não comprovou a existência de vínculo contratual legítimo que justificasse os débitos em conta corrente, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A cobrança indevida de serviço não contratado, mediante débito direto em conta, não configura engano justificável, impondo-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Dano moral configurado "in re ipsa" e pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, agravado pela natureza alimentar da verba descontada e pela reincidência da ré em práticas ilícitas contra o mesmo consumidor. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter pedagógico-punitivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A realização de descontos em conta corrente referente a serviço não contratado configura falha na prestação de serviço e enseja a repetição em dobro do indébito. 2. A subtração indevida de verba alimentar, somada à necessidade de via administrativa infrutífera (desvio produtivo) e à reiteração da conduta ilícita, caracteriza dano moral indenizável."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000055-98.2025.8.08.0062

RECORRENTE: OI S.A

RECORRIDO: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta corrente e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em decorrência de cobranças por serviços de telefonia jamais contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à coisa julgada, se o feito deve ser suspenso pelo Tema 954 do STJ e, no mérito, se a ausência de prova da contratação enseja a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais, considerando a reincidência da conduta da ré e o desvio produtivo do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares afastadas. Não há coisa julgada, pois cada cobrança indevida oriunda de suposto contrato diverso constitui lesão autônoma. Inaplicabilidade do Tema 954 do STJ (distinguishing), pois o caso trata de ausência total de contratação (fraude) e não de alteração de plano.

4. Mérito: Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Inversão do ônus da prova. A recorrente não comprovou a existência de vínculo contratual legítimo que justificasse os débitos em conta corrente, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A cobrança indevida de serviço não contratado, mediante débito direto em conta, não configura engano justificável, impondo-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Dano moral configurado "in re ipsa" e pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, agravado pela natureza alimentar da verba descontada e pela reincidência da ré em práticas ilícitas contra o mesmo consumidor. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter pedagógico-punitivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A realização de descontos em conta corrente referente a serviço não contratado configura falha na prestação de serviço e enseja a repetição em dobro do indébito. 2. A subtração indevida de verba alimentar, somada à necessidade de via administrativa infrutífera (desvio produtivo) e à reiteração da conduta ilícita, caracteriza dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébitos e Danos Morais
ajuizada por
FABRICIO LIMA FIGUEIREDO
em face de
OI S.A.
na qual a parte autora alega que não possui contrato firmado com a requerida, todavia, sofreu descontos em sua conta bancária, por meio de débito automático, que totalizaram R$ 232,47 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Informa que tentou resolver administrativamente o imbróglio sem, contudo, lograr êxito, razão pela qual pleiteia judicialmente a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, a devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14969127), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto, fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, e consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito que deram origem às cobranças de R$102,71 (cento e dois mil reais e setenta e um centavos) e R$129,76 (cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), totalizando R$232,47 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).

b) CONDENAR a requerida OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL a restituir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 232,47 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$464,94 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela corregedoria geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do desconto até a data da citação, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já inclui correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

c) CONDENAR a requerida OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do autor, no importe de R$3.000,00 (três mil reais). O pagamento deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14969128), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil e sustentou que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuficiente para configuração de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração dos danos outrora arbitrados, bem como o afastamento da devolução em dobro.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14969129), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 14969128 – pág. 20.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por ofensa a coisa julgado, eis que, conforme apontado pelo juízo
a quo
, cada cobrança indevida, oriunda de suposto contrato fraudulento diverso, constitui uma lesão autônoma ao direito do consumidor, apta a gerar uma nova pretensão.

De igual modo, não há falar em suspensão do processo com base no Tema 954 do STJ. O tema em referência, versa especificamente sobre alteração de plano/franquia em telefonia fixa, o que difere de casos de ausência total de contratação (fraude) ou de serviços de outra natureza (internet fibra não solicitada), permitindo o distinguishing.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença
.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A parte autora comprovou a ocorrência dos descontos indevidos em sua conta bancária (ID 14969095) e trouxe evidências de que a própria Ré, em seus sistemas, não localizava contratos vinculados ao seu CPF (ID 14969099). Competia à OI S.A, ora recorrente, diante da inversão do ônus da prova, juntar o contrato assinado ou a gravação de áudio que comprovasse a anuência do consumidor. Não o fazendo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a fraude na cobrança.

Da Repetição de Indébito.
A cobrança realizada diretamente na conta do consumidor, referente a serviço nunca contratado, não se qualifica como engano justificável. Trata-se de conduta contrária à boa-fé objetiva e falha grave de segurança. Mantida a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

Do Dano Moral.
O dano moral está configurado e supera o mero aborrecimento, não se aplicando ao caso a tese de "mero inadimplemento contratual" ou "cobrança simples". Evidenciam-se:

Violação patrimonial direta:
O débito em conta corrente retira, sem autorização, verba de natureza alimentar do consumidor.

Desvio Produtivo:
O autor foi forçado a desperdiçar seu tempo vital tentando resolver a questão administrativamente (protocolos citados na inicial), sem êxito.

Reincidência:
O autor comprovou que esta não é a primeira vez que é vítima de conduta ilícita da Ré (Processo 5003670-22.2021.8.08.0035), o que demonstra o descaso da operadora e a ineficácia das sanções anteriores em corrigir seus procedimentos internos.

Quanto ao valor, considerando a capacidade econômica da Recorrente e a necessidade de desestímulo à reiteração da prática (caráter pedagógico-punitivo), o quantum fixado na sentença de origem mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

Com tais considerações, entendo que a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)